Tribunal: TJMT
Processo: 1021807-33.2024.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1021807-33.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDILAINE SOARES DE SOUZA - CPF: 034.238.821-58 (RECORRENTE), DENILSON POST - CPF: 837.789.001-10 (ADVOGADO), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1021807-33.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.º 1021807-33.2024.8.11.0003

Recorrente:
Edilaine Soares de Souza.

Recorrido:
Município de Rondonópolis-MT.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. TRANSMUDAÇÃO DO VÍNCULO PARA REGIME ESTATUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE CONTRATUAL. FGTS INDEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento da nulidade de contrato de trabalho e condenação do município ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a servidora pública municipal, que ingressou na função de Agente Comunitário de Saúde por meio de contratação temporária e posteriormente teve seu vínculo transmudado para o regime estatutário, faz jus ao recebimento de FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O vínculo jurídico da recorrente foi alterado para o regime estatutário por força da Lei Municipal n.º 283/2019, que regularizou a situação da categoria no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Rondonópolis-MT.

4.

A Emenda Constitucional n.º 51/2006 permitiu a contratação de agentes comunitários de saúde por meio de processo seletivo público, conferindo validade às contratações temporárias realizadas anteriormente à sua promulgação.

5.

A transmudação do vínculo da servidora do regime jurídico-administrativo para estatutário não implica nulidade contratual, o que afasta o direito ao recebimento do FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei n.º 8.036/1990.

6.

Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso corroboram o entendimento de que a conversão do vínculo para regime estatutário não enseja a nulidade do contrato, sendo indevido o pagamento de FGTS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A transmudação do vínculo jurídico-administrativo para estatutário não configura nulidade contratual, não havendo direito ao recebimento de FGTS nos termos do artigo 19-A da Lei n.º 8.036/1990.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 198, parágrafos 4º, 5º e 6º; Lei n.º 8.036/1990, artigo 19-A; Lei Municipal n.º 283/2019.

Jurisprudência relevante citada: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado n.º 1007983-75.2022.8.11.0003, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 03.04.2023; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado n.º 1007916-13.2022.8.11.0003, Rel. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, j. 18.05.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1021807-33.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.º 1021807-33.2024.8.11.0003

Recorrente:
Edilaine Soares de Souza.

Recorrido:
Município de Rondonópolis-MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Edilaine Soares de Souza.

Ação:
de Cobrança.

Origem:

1º Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

Sentença (Id.

264109771
)
:
julgou improcedentes
os pedidos iniciais, por considerar que a autora é servidora efetiva do município, não fazendo jus à declaração de nulidade do contrato de trabalho, tampouco ao pagamento do FGTS
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

264109774
):
requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido autoral.

Contrarrazões não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1021807-33.2024.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.º 1021807-33.2024.8.11.0003

Recorrente:
Edilaine Soares de Souza.

Recorrido:
Município de Rondonópolis-MT.

VOTO

EMINENTES PARES,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

O conjunto probatório formado nos autos revela que a parte recorrente celebrou contrato temporário de trabalho com o município recorrido para exercer a função de Agente Comunitário de Saúde, tendo o contrato sido prorrogado sucessivamente desde o ano de 2017.

Todavia, observa-se que a sua situação jurídica da categoria foi regularizada por meio da Lei Municipal n.º 283 de 22 de abril de 2019, que dispõe sobre a criação da função pública de Agente Comunitário de Saúde no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Rondonópolis-MT, passando os Agentes Comunitários de Saúde, a partir daí, ao regime jurídico estatutário.

O artigo 13 da referida norma preleciona:

“Art. 13 Passam a integrar o Quadro Especial de Agente Comunitário de Saúde, a partir da publicação desta lei, os profissionais que na data da promulgação da Emenda Constitucional nº 51 (14 de fevereiro de 2006), desempenhavam, a qualquer título estas atividades e, que, tiverem seus processos seletivos certificados pelo Executivo Municipal, através dos Decretos nº 6.328 e nº 6.329, ambos de 14 de março de 2011, consoantes decisão do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, nos autos do processo nº 6.638-9/2011.

§ 1º Consideram-se, ainda, integrados no Quadro de Agentes Comunitários de Saúde, os demais servidores que ingressaram nessas atividades, em data posterior a publicação da Emenda Constitucional nº 51, mas que tiveram seus processos seletivos públicos certificados pelo Executivo Municipal, através dos Decretos nº 6.328 e nº 6.329, ambos de 14 de março de 2011, e consoante decisão do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, nos autos do processo nº 6.638-9/2011.

§ 2º Os profissionais que não constam nos Decretos Municipais acima descritos, poderão integrar o quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Saúde nos termos do caput deste artigo, desde que tenham seus processos de ingresso na Administração Pública certificados pela Prefeitura Municipal de Rondonópolis, no prazo máximo de 06 (seis) meses. Os critérios de certificação, de que trata este parágrafo, serão definidos pela Prefeitura Municipal, através de decreto específico para este fim.

§ 3º Os demais profissionais que, na data de publicação desta Lei Complementar, exerçam atividades próprias de Agente Comunitário de Saúde e que não atendam aos critérios de Emenda Constitucional nº 51 de 14 de fevereiro de 2006 e, tampouco, respectivos processos não tenham sido certificados pela Prefeitura, poderão permanecer no exercício destas atividades, até que seja concluída a realização de processo seletivo público pelo município, que não poderá exceder o prazo de 12 (doze) meses a partir da publicação desta Lei.

§ 4º Ficam excluídos do rol de profissionais constantes dos Decretos supracitados, aqueles que se desligaram da Administração Pública até a publicação desta Lei Complementar.

§ 5º Para todos os efeitos, considerar-se-á o termo inicial do regime jurídico administrativo a data de ingresso na função pública de ACS’s”.

Com o advento da Emenda Constitucional nº. 51/2006, a norma constitucional criou uma exceção à regra, permitindo a contratação de agentes comunitários de saúde por meio de processo seletivo público, simplificado e célere que o concurso público, senão vejamos:

“Art. 1º O art. 198 da Constituição Federal passa a vigorar acrescido dos seguintes §§ 4º, 5º e 6º:

Art. 198.

(...)

§ 4º Os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 51, de 2006)

§ 5º Lei federal disporá sobre o regime jurídico e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 51, de 2006)

§ 6º Além das hipóteses previstas no § 1º do art. 41 e no § 4º do art. 169 da Constituição Federal, o servidor que exerça funções equivalentes às de agente comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias poderá perder o cargo em caso de descumprimento dos requisitos específicos, fixados em lei, para o seu exercício. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 51, de 2006)

Art 2º Após a promulgação da presente Emenda Constitucional, os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias somente poderão ser contratados diretamente pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios na forma do § 4º do art. 198 da Constituição Federal, observado o limite de gasto estabelecido na Lei Complementar de que trata o art. 169 da Constituição Federal.

Parágrafo único. Os profissionais que, na data de promulgação desta Emenda e a qualquer título, desempenharem as atividades de agente comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias, na forma da lei, ficam dispensados de se submeter ao processo seletivo público a que se refere o § 4º do art. 198 da Constituição Federal, desde que tenham sido contratados a partir de anterior processo de Seleção Pública efetuado por órgãos ou entes da administração direta ou indireta de Estado, Distrito Federal ou Município ou por outras instituições com a efetiva supervisão e autorização da administração direta dos entes da federação”.

Dessa forma, conclui-se que a EC 51/2006, ao reconhecer a validade das contratações de natureza temporária, ocorridas em datas anteriores à sua promulgação, geraram a transmudação do vínculo da autora de jurídico-administrativo para estatutário e não a sua nulidade, circunstância que afasta a condenação ao FGTS, porquanto o art. 19-A, da Lei n.º 8036/90, somente assegura o deposito de tal verba, quando o servidor tem o seu contrato de trabalho declarado nulo, por contratação sem prévia aprovação em concurso público, que não foi o caso em análise.

Sobre a matéria:

“CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – CONTRATAÇÃO POR PROCESSO SELETIVO – EFETIVAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PELO MUNICÍPIO – TRANSMUDAÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO ADMINISTRATIVO PARA ESTATUTÁRIO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO ANTERIOR – FGTS INDEVIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A transmudação do vínculo jurídico-administrativo para estatutário, não gera a nulidade do contrato, fato que impossibilita o depósito da verba de FGTS, assegurada somente nos casos em que o servidor público tem seu contrato de trabalho declarado nulo, inteligência do art. 19-A, da Lei nº 8036/90.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1007983-75.2022.8.11.0003, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 03/04/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 04/04/2023)”.

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CONTRATAÇÃO POR PROCESSO SELETIVO – EFETIVAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PELO MUNICÍPIO – TRANSMUDAÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO ADMINISTRATIVO PARA ESTATUTÁRIO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO ANTERIOR – FGTS INDEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vide Súmula do Julgamento.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1007916-13.2022.8.11.0003, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 18/05/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 18/05/2023)”.

“E M E N T A RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA - REJEITADA - CONTRATAÇÃO POR PROCESSO SELETIVO - EFETIVAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PELO MUNICÍPIO - TRANSMUDAÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO ADMINISTRATIVO PARA ESTATUTÁRIO - LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO ANTERIOR - FGTS INDEVIDO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não há que se falar em nulidade da sentença por julgamento "extra petita" se o processo foi decidido de acordo com as alegações deduzidas pelas partes e com as provas produzidas nos autos. Rejeito tal preliminar. 2. A transmudação do vínculo jurídico-administrativo para estatutário, não gera a nulidade do contrato, fato que impossibilita o depósito da verba de FGTS, assegurada somente nos casos em que a servidora pública tem seu contrato de trabalho declarado nulo, nos moldes do art. 19-A, da Lei nº 8036/90. 3. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MT - RI: 10088540820228110003, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 16/10/2023)”.

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA - CONTRATAÇÃO POR PROCESSO SELETIVO – CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – EC N. 51/06 – CARGO COMISSIONADO – ART. 37, II, CF E ART. 12, DECRETO 6.133/2011, RONDONÓPOLIS/MT – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO ANTERIOR – FGTS INDEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1007909-21.2022.8.11.0003, Relator: JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Data de Julgamento: 11/03/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 15/03/2024)”.

Por essas razões
, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença de origem em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual beneficiário da justiça gratuita no tocante à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da
sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025